Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-33.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015185-33.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, reformando sentença que havia declarado a nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição lavrados em processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de fato ao não reconhecer a ocorrência de
bis in idem
administrativo; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do
bis in idem
, reconhecendo a dupla
autuação
mas fundamentando a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão licenciador com base no art. 17, § 3o, da Lei Complementar 140/2011, inexistindo erro de fato a ser sanado.

4.
A matéria prescricional foi devidamente analisada no acórdão, que aplicou o prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual 1.986/2013, afastando a incidência do prazo penal por ausência de manifestação formal reconhecendo a tipicidade penal da conduta, não havendo omissão a ser suprida.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados, sendo inadequados para provocar novo julgamento de mérito por mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
A discordância com a tese jurídica adotada no acórdão não configura erro de fato ou omissão aptos a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei Complementar no 140/2011, art. 17, § 3o; Decreto Estadual 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
VILSON CARLOS
FACIN

em face do v. acórdão proferido por esta
c. Primeira
Câmara
de Direito Público e Coletivo
,
o qual
deu provimento ao recurso de apelação no
1015185-33.2023.8.11.0015
, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, r
eforma
ndo
a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados
na ação ordinário
ajuizada
pelo embargante.

A ação, com pedido de tutela de urgência, visava à nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT no Processo Administrativo no 54
.
129/2019, consistentes no Auto de Infração no 1564/D e no Termo de Embargo
/Interdição
no 769/D, além da exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas.

O juízo de origem acolheu o pedido, reconhecendo a nulidade dos atos com base em: violação ao princípio do
ne bis in idem
, prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, e cerceamento de defesa pela ausência de intimação para alegações finais.

A sentença foi reformada por esta Câmara, que reconheceu a regularidade do procedimento, a inexistência de
bis in idem
, e afastou a prescrição e o cerceamento de defesa.

Nos presentes embargos, com pedido de efeitos infringentes, o embargante aponta vícios no acórdão, alegando:

(i) erro de fato
ao não reconhecer
a ocorrência de
bis in idem
; e (
ii
) omissão ao não aplicar o prazo prescricional previsto na legislação penal.
Requer o saneamento dos vícios e a reforma do acórdão, restabelecendo a sentença.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, sustenta tratar-se de mero inconformismo com a tese adotada, sem configuração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, requerendo o não conhecimento ou
o não
provimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
VILSON CARLOS
FACIN

em face do acórdão proferido por esta
c. Primeira
Câmara
de Direito Público e Coletivo
,
o qual deu provimento ao recurso de apelação no
1015185-33.2023.8.11.0015
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada pelo embargante.

A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à presença, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

P
ois bem
.

O embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em erro de fato ao não reconhecer a ocorrência de
bis in idem
e em omissão ao não aplicar o prazo prescricional previsto na legislação penal.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as questões. Quanto ao
bis in idem
, a decisão reconheceu a existência da dupla autuação, mas fundamentou, com base no art. 17, § 3o, da Lei Complementar 140/2011 e na jurisprudência desta Corte, a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão licenciador, no caso, a SEMA/MT. A discordância do embargante com a tese jurídica adotada não configura erro de fato, mas mero inconformismo com o mérito do julgado.

No que tange à prescrição, o acórdão tampouco foi omisso. A decisão analisou a matéria e concluiu pela aplicação do prazo quinquenal previsto na legislação administrativa (Decreto Estadual 1.986/2013), afastando a incidência do prazo penal por entender que tal aplicação depende de
“
manifestação formal reconhecendo a tipicidade penal da conduta
”
, o que não se verificou. A fundamentação é clara, coerente e completa, inexistindo omissão a ser sanada.

Verifica-se, portanto, a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
VILSON CARLOS
FACIN
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
,
mantendo integralmente o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025